Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0702465-95.2025.8.07.0000 DESPACHO A reclamante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator